Tribunal: TJSP
Processo: 2248991-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – ilegitimidade ativa do executado para defender a propriedade de imóveis supostamente pertencentes unicamente a terceiros – impossibilidade de defender, em nome próprio, direito alheio – art. 18 do CPC – decisão agravada determinando penhora da integralidade dos bens imóveis, com observância ao disposto no art. 843 do CPC/15 -

Ementa:
*Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – ilegitimidade ativa do executado para defender a propriedade de imóveis supostamente pertencentes unicamente a terceiros – impossibilidade de defender, em nome próprio, direito alheio – art. 18 do CPC – decisão agravada determinando penhora da integralidade dos bens imóveis, com observância ao disposto no art. 843 do CPC/15 - reserva do produto da venda e garantia de preferência ao coproprietário ou cônjuge – violação ao princípio da adstrição – inocorrência – agravo conhecido em parte e improvido.*